Tribunal: TJSP
Processo: 1075213-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
res ao tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica – Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento não está no Rol da ANS ou que não possui cobertura contratual – Não podem ser consideradas meramente estéticas as cirurgias de plásticas complementares ao tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica – Julgado que se mostra contrário ao entendimento jurisprudencial consolidado neste Sodalício – Inteligências das Súmulas no 97 e 102 deste E. TJSP – Dano moral devido e arbitrado – Sentença reformada – Restabelecimento da tutela anteriormente concedida – Inversão do ônus de sucumbência – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1075213-93.2017.8.26.0100; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Acolhimento – Não podem ser consideradas meramente estéticas as cirurgias de plásticas complementares ao tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica – Não socorre à seguradora a alegação de que o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da parte autora – Acolhimento – Não podem ser consideradas meramente estéticas as cirurgias de plásticas complementares ao tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica – Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento não está no Rol da ANS ou que não possui cobertura contratual – Não podem ser consideradas meramente estéticas as cirurgias de plásticas complementares ao tratamento de obesidade mórbida, havendo indicação médica – Julgado que se mostra contrário ao entendimento jurisprudencial consolidado neste Sodalício – Inteligências das Súmulas no 97 e 102 deste E. TJSP – Dano moral devido e arbitrado – Sentença reformada – Restabelecimento da tutela anteriormente concedida – Inversão do ônus de sucumbência – Recurso provido.